Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702505-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, D. G. D. P. M., KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS, LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS REPRESENTANTE: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS APELADO: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS, LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS, D. G. D. P. M., CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS Despacho Chamo o feito à ordem. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os autores, Kelly Madalena de Paula Medeiros, mãe de L.G.D.P.M. e de D.G.D.P.M. para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal (ID no 12069390), uma vez que não houve a correspondente intimação (IDs no 12069391 e no 12069398). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro